Tribunal: TJSP
Processo: 2095554-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos. Cumprimento de sentença. Alegação de erro material na liquidação desta e de necessidade de relativização da coisa julgada. Hipótese que é apenas de perda de prazo para impugnação no apontado procedimento e mesmo de omissão de contestação de fato na fase de conhecimento. Impugnação que de resto é dada intempestivamente. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos. Cumprimento de sentença. Alegação de erro material na liquidação desta e de necessidade de relativização da coisa julgada. Hipótese que é apenas de perda de prazo para impugnação no apontado procedimento e mesmo de omissão de contestação de fato na fase de conhecimento. Impugnação que de resto é dada intempestivamente. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095554-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MCKIN
FOOD ́S LTDA, é agravado SPEEDY SERVICE LOGISTICA LTDA E OUTRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.791
Agravo de Instrumento no 2095554-30.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Agravante: Mickin Food's Ltda
Agravada: Speed Service Logística Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
danos. Cumprimento de sentença. Alegação de erro material na
liquidação desta e de necessidade de relativização da coisa
julgada. Hipótese que é apenas de perda de prazo para
impugnação no apontado procedimento e mesmo de omissão
de contestação de fato na fase de conhecimento. Impugnação
que de resto é dada intempestivamente. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por ré, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de cumprimento de sentença editada
nos autos do processo da ação de indenização por
danos.
Busca a agravante busca a reforma da
decisão que não acolheu pedido de correção dos
cálculos do crédito exequendo. Aponta a existência
de erro material na liquidação de sentença; afirma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a possibilidade de sua correção a qualquer tempo e
mesmo a própria relatividade que tem a coisa
julgada, cujo fim último é sempre evitar o
enriquecimento sem causa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Está-se diante de intempestiva impugnação
ao cumprimento de sentença, o que é fator de
preclusão da faculdade, com reflexo no próprio
recurso ora examinado.

Desse modo, está comprometida a própria
decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento
de sentença, até porque o excesso de execução não
é matéria de ordem pública como é por ela
afirmado. E tanto não o é que, no processo da ação
de execução de título extrajudicial, somente por
meio de embargos de devedor a matéria é dedutível.
Nesse
sentido
é
pacífica
a
orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurisprudencial, a qual refuta veementemente a
exceção de pré-executividade para a discussão de
semelhante assunto.
É evidente que, somente se fosse uma
hipótese de violação de regra substancial de
estruturação do devido processo legal, poder-se-
ia pensar em apreciação de ofício, não, porém,
o quanto é afirmado pela agravante, que nada mais
é que tentar suprir a omissão técnica, composta de
perda de prazo e de não impugnação específica de
fato na fase de conhecimento.
Assim é que não é a hipótese de mero erro
aritmético como dito, mas de falta de alegação no
momento certo de pagamento já feito e que agora
se quer amortizar, e até mesmo para excluir
parcela do principal, esta vista como dedutível
por corresponder ao pagamento de imposto de renda
e, assim, não fazendo parte da contraprestação
devida.
O abatimento da parcela destinada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento de imposto de renda necessitaria não
somente de contratação a respeito, como também de
decisão no momento próprio, isto é, na fase de
conhecimento.
Por outro lado, pelo que é dado entender
da prolixa minuta de agravo de instrumento, a
agravante não impugnou a falta de dedução de certa
soma em dinheiro já paga, e dá isso como mero erro
de aritmético, quando esse conceito deve ser
entendido somente quando houver a afirmação como
dois mais dois são cinco, e nunca quando implica
adoção de critério de cálculo em liquidação de
sentença.
Também, a relativização da coisa julgada
não pode se prestar a suprir omissão técnica, seja
não alegando pagamento já feito ou buscando o
reconhecimento da exclusão de parcela de imposto
de renda da obrigação de pagamento, a se dar na
fase de conhecimento.
Enfim,
está-se
diante
de
falta
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnação especificada de fato na contestação e
mesmo de perda de prazo para impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
fenômeno
esse
com
repercussão no recurso ora examinado, que é
passível de conhecimento, sendo irrelevante a
matéria apreciada pelo digno órgão de primeiro
grau como se matéria de ordem pública se tratasse.
Em
face
do
exposto,
não
conheço do
recurso.
Sebastião Flávio
Relator